Tribunal: TJPA
Processo: 0800499-46.2023.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800499-46.2023.8.14.0044

APELANTE: FRANCISCO SALES DE SOUSA

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER
JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800499-46.2023.8.14.0044

EMBARGANTE: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT AS

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A,

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADO: FRANCISCO SALES DE SOUSA

ADVOGADO
: MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO - OAB PA35878-A, OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO - OAB PA31678-A

RELATOR
: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SANADA A OMISSÃO COM FIXAÇÃO EXPRESSA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que deu parcial provimento à apelação de Francisco Sales de Sousa para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais e à repetição em dobro de valores descontados indevidamente. A parte embargante alega omissão quanto à indicação do índice de correção monetária aplicável à indenização por danos morais e quanto ao percentual dos juros moratórios incidentes, requerendo o suprimento dessas omissões para garantir a clareza e exequibilidade da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de indicar o índice de correção monetária a ser aplicado à indenização por danos morais; (ii) esclarecer se houve omissão quanto ao percentual dos juros moratórios aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado, embora tenha mencionado a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso, não especifica expressamente o índice de correção monetária aplicável à indenização por danos morais, o que configura omissão relevante.

A omissão compromete a clareza e exequibilidade da decisão, podendo gerar insegurança jurídica na fase de cumprimento de sentença.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece o INPC como o índice de correção monetária aplicável às indenizações por danos morais, parâmetro que deve ser adotado para sanar a omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à definição do índice de correção monetária aplicável à indenização por danos morais deve ser sanada para garantir a exequibilidade da decisão judicial.

O INPC é o índice de correção monetária aplicável às indenizações por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 54

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER
JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800499-46.2023.8.14.0044

EMBARGANTE: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT AS

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A,

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADO: FRANCISCO SALES DE SOUSA

ADVOGADO
: MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO - OAB PA35878-A, OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO - OAB PA31678-A

RELATOR
: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de
acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Francisco Sales de Sousa
, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau.

A parte embargante alega que o v. acórdão incorreu em
omissão
, uma vez que
não especificou qual o índice de correção monetária a ser aplicado à indenização por danos morais
, embora tenha determinado o pagamento de R$ 2.000,00 a esse título, e tampouco tenha deixado claro o percentual de juros aplicáveis à condenação.

Sustenta que tal omissão compromete a clareza e a exequibilidade da decisão, violando o princípio da motivação das decisões judiciais e ensejando o saneamento da omissão apontada.

Os embargos foram interpostos tempestivamente (prazo entre 21/01/2025 e 27/01/2025) e se limitam à pretensão integrativa, sem conteúdo manifestamente protelatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração devem ser conhecidos, porquanto preenchidos os requisitos do art. 1.022 do CPC. Trata-se de alegação de omissão, vício apto a justificar a interposição do presente recurso integrativo.

Conforme narrado, o acórdão embargado reconheceu o direito à indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, bem como a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, com aplicação de juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso, com base na Súmula 54 do STJ.

No entanto, não há menção expressa ao índice de correção monetária aplicável ao valor da indenização por danos morais, o que gera insegurança jurídica na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, conforme destacado pela parte embargante.

Trata-se, pois, de omissão relevante, que deve ser sanada, nos termos do inciso II do art. 1.022 do CPC.

O Índice a ser aplicado deve ser o INPC.

Deste modo, tenho que assiste razão ao embargante quando afirma que o acórdão embargado se omitiu em relação ao índice de correção monetária.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS, PARA FINS DE SE FIXAR O INPC COMO ÍNDICE PARA CORREÇÃO MONETÁRIA NA CONDENAÇÃO IMPOSTA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Mantenho inalterados os demais termos do julgado.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Belém, 27/08/2025